Tribunal: TJPA
Processo: 0007417-30.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007417-30.2013.8.14.0051

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT

APELADO: ESMERALDA DA SILVA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PERDA FUNCIONAL COMPLETA DO MEMBRO SUPERIOR. PLEITO DE NOVA PERÍCIA INVIÁVEL EM RAZÃO DO ÓBITO DA PARTE AUTORA. VALOR DA INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o direito à complementação da indenização securitária por invalidez permanente decorrente de acidente, fixando-se o valor de R$7.087,50, com correção monetária desde o pagamento administrativo e juros moratórios a contar da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de realização de perícia judicial caracteriza cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a lesão descrita nos autos justifica o enquadramento como perda funcional completa do membro superior e a consequente complementação do valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de perícia médica judicial não configura cerceamento de defesa quando a prova foi regularmente deferida e sua realização se tornou inviável por fato superveniente — o falecimento da parte autora —, devendo o juiz decidir com base nas demais provas constantes dos autos.

O laudo do Instituto Médico Legal apresenta descrição técnica suficiente para demonstrar debilidade permanente e completa das funções do membro superior direito, com lesão neurológica grave e comprometimento funcional total, sendo prova idônea para embasar a decisão judicial.

A prova testemunhal colhida corrobora o quadro de invalidez permanente e funcional completa, confirmando a conclusão pericial e justificando a aplicação do percentual de 70% do valor máximo da indenização prevista na tabela da Lei 11.945/2009.

O juiz não está adstrito à existência de um percentual numérico em laudo pericial quando há outros elementos técnicos e probatórios suficientes para formar convencimento quanto à extensão da lesão e ao enquadramento legal aplicável.

O valor de R$7.087,50 fixado na sentença corresponde à diferença entre o total devido (R$9.450,00) e o valor já pago administrativamente (R$2.362,50), estando em conformidade com a legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT em face de sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório, ajuizada por ESMERALDA DA SILVA MARTINS.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“PELO EXPOSTO, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e CONDENO a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo correção pelo IGPM a contar da data do pagamento a menor (pagamento administrativo – 20/07/2010 – ID 29583227 - Pág. 4) e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês (na forma simples) a contar da data da citação (18/10/2013 – ID 29583228 - Pág. 4).

CONDENO a parte ré ao pagamento das despesas processuais, observando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, bem como, honorários advocatícios de sucumbência no valor de 15% sobre o valor da condenação.”

Em suas razões recursais, a Seguradora apelante sustenta, em síntese: a) cerceamento de defesa pela ausência de realização de perícia médica judicial que pudesse quantificar as lesões permanentes, medida que seria essencial para apuração do grau de invalidez do segurado e consequente cálculo correto da indenização; b) que o Juízo de origem considerou a existência de invalidez total e completa, sem qualquer elemento técnico-probatório; c) inadequação do enquadramento da lesão como perda funcional completa do membro superior direito sem a devida graduação conforme dispõe a Lei 6.194/74 (sequela 10%, leve 25%, médio 50% ou intenso 75%); d) conformidade do valor pago administrativamente (R$2.362,50) com a legislação aplicável, já que a debilidade foi enquadrada como lesão neurológica leve no membro superior; e) que o laudo pericial não apresenta a graduação da lesão para fins de quantificação do valor da indenização.

A apelante requer, assim, a anulação da sentença para realização de perícia médica específica ou, alternativamente, a reforma da decisão para julgar improcedente o pedido, considerando-se suficiente o valor já pago na via administrativa.

A apelada apresentou contrarrazões, refutando os argumentos da apelante e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa pela não realização de perícia médica judicial, observo que tal argumento não procede.

Conforme consta dos autos, o Juízo de primeiro grau chegou a deferir a realização de perícia requerida pela própria seguradora (ID 8804648 - Pág. 1), porém ela restou prejudicada em razão do óbito da parte autora (ID 8804652 - Pág. 8 e 9), fato superveniente e alheio à vontade das partes.

Diante dessa situação, caberia ao Magistrado, como de fato o fez, examinar os demais elementos probatórios disponíveis nos autos para formar sua convicção, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, da cooperação processual e da efetividade da tutela jurisdicional. Exigir, após o falecimento do autor, a produção de uma prova que só poderia ser obtida mediante exame físico do segurado implicaria na imposição de um ônus processual impossível de ser cumprido, o que contraria os mais basilares princípios processuais.

Assim, REJEITO a preliminar.

3.

Mérito.

No mérito propriamente dito, constato que a sentença se baseou em elementos probatórios suficientes para o reconhecimento da perda funcional completa do membro superior direito do autor.

Conforme destacado pelo Juízo
a quo
, o laudo oficial do Instituto Médico Legal (IML) acostado aos autos (ID 8804642 - Pág. 1) apresenta descrição técnica e minuciosa da lesão sofrida pelo autor, consignando expressamente:

"[...]
apresentou radiografia do braço direito onde o Perito observa material osteossintese (placa com parafusos metálicos)”
. O perito descreveu
“cicatriz cirúrgica de 25 centímetros na face lateral do braço direito, cicatrizes hipercrômicas envolvendo a face lateral do cotovelo direito e terço proximal do antebraço direito. O perito consignou a existência de limitações dos movimentos do ombro direito e da mão direita em gota por lesão do nervo radial”
, assentando debilidade permanente das funções do membro superior direito, da mobilidade e neurológica (terceiro quesito)."

Note-se que o documento médico em questão não é uma simples declaração ou atestado genérico, mas um laudo pericial oficial elaborado pelo Instituto Médico Legal, que descreve com precisão os achados clínicos e radiográficos, demonstrando a severidade da lesão. Foram identificados: presença de material de osteossíntese (placa com parafusos metálicos), extensa cicatriz cirúrgica de 25 centímetros, limitação de movimentos do ombro direito e mão em "gota" por lesão do nervo radial - alteração neurológica característica que indica comprometimento grave da função do membro.

Importante destacar que, embora o laudo não tenha expressamente fixado um percentual numérico de invalidez, a descrição técnica nele contida permite ao julgador, mediante análise dos elementos objetivos, enquadrar corretamente a lesão na tabela anexa à Lei 11.945/2009. A conclusão do perito quanto à
"debilidade permanente das funções do membro superior direito, da mobilidade e neurológica"
evidencia comprometimento severo e completo da funcionalidade do membro.

Tal conclusão foi ainda corroborada pela prova testemunhal colhida em audiência de instrução, que confirma as severas limitações funcionais sofridas pelo autor após o acidente, ratificando o quadro de invalidez permanente e completa do membro superior direito (ID 8804685 e ID 8804687).

Assim, diante do conjunto probatório existente nos autos, mostra-se correta a conclusão do Magistrado de primeiro grau ao enquadrar a lesão como "perda funcional completa e permanente do braço direito", aplicando o percentual de 70% sobre o valor máximo da indenização (R$13.500,00), conforme previsto na tabela anexa à Lei 11.945/2009 para "perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos".

Por conseguinte, sendo R$9.450,00 o valor efetivamente devido e tendo sido pago administrativamente apenas R$2.362,50, a diferença de R$7.087,50 fixada na sentença mostra-se correta e deve ser mantida.

Registre-se, por oportuno, que a alegação da seguradora de que a debilidade do autor seria apenas "leve" (25%) não encontra respaldo no acervo probatório. O próprio laudo do IML e as demais provas dos autos evidenciam comprometimento funcional completo do membro, não restando dúvidas quanto à extensão da lesão.

Por fim, saliento que o julgador não está adstrito a uma específica prova técnica, podendo formar sua convicção com os elementos disponíveis nos autos, desde que haja base técnica adequada e inexistência de impugnação específica quanto à suficiência do laudo apresentado, como ocorre no caso em análise.

4.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/06/2025